Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-98.2018.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência parcial - Insurgência do autor – Cabimento - A recusa injustificada de pagamento dos valores referentes à cirurgia gera abalo psicológico ao paciente, principalmente diante do quadro de saúde do autor - Dano moral configurado - Indenização majorada para R$10.000,00, valor que se adequa aos parâmetros desta Câmara –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência parcial - Insurgência do autor – Cabimento - A recusa injustificada de pagamento dos valores referentes à cirurgia gera abalo psicológico ao paciente, principalmente diante do quadro de saúde do autor - Dano moral configurado - Indenização majorada para R$10.000,00, valor que se adequa aos parâmetros desta Câmara – Percentual fixado a título de honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000729-
98.2018.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que é apelante ANDRÉ LUIZ
FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS e UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19/31195
Apelação Cível No 1000729-98.2018.8.26.0027
Comarca: Iacanga
Juiz(a) de 1a Instância: Guilherme Augusto de Oliveira Barna
Apelante: André Luiz Ferreira dos Santos
Apelados: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas
Médicas e Unimed Bauru Cooperativa de Trabalho Médico
PLANO DE SAÚDE - Ação de indenização por danos
morais Sentença de procedência parcial - Insurgência do
autor Cabimento - A recusa injustificada de pagamento
dos valores referentes à cirurgia gera abalo psicológico ao
paciente, principalmente diante do quadro de saúde do
autor - Dano moral configurado - Indenização majorada
para R$10.000,00, valor que se adequa aos parâmetros
desta Câmara Percentual fixado a título de honorários
advocatícios majorados para 20% do valor da condenação -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 185/188, que julgou procedente a ação de indenização por danos
morais proposta por André Luiz Ferreira dos Santos em face de Unimed
do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas
e Unimed Bauru Cooperativa de Trabalho Médico, condenando as rés
ao pagamento de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária a
partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso, bem
como ao pagamento dos honorários advocatícios do autor fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, busca o autor a reforma parcial da
decisão (fls. 193/203), para ser majorada a indenização pelos danos
morais para o valor pedido na inicial, R$ 20.000,00, pois a negativa da
cobertura médica, desrespeitou sua convicção religiosa, por questão
meramente econômica, se recusaram a realizar cirurgia por método não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invasivo (neuronavegação), método que possuía indicação médica, mais
seguro e que reduziria as chances do apelante de necessitar de
transfusão de sangue durante o procedimento.
Assevera que havia informado por escrito, antes de
ser internado, que em razão de suas convicções religiosas não aceitaria a
transfusão de sangue e mesmo após já estar há cinco horas internado, se
submetido à anestesia pré-operatória, houve recusa de atendimento de
forma menos invasiva, e foi-lhe dada alta hospitalar, sem realizar a
cirurgia.
Afirma que somente conseguiu realizar a cirurgia,
cinco meses depois, após se socorrer do Poder Judiciário, no processo
n° 1000397-34.2018.8.26.0027.
Pede também a majoração da verba honorária para
20% do valor da causa.
Recurso respondido (fls. 208/212).
Este recurso chegou ao Tribunal em 23/09/2019,
sendo a mim distribuído livremente em 30/09/2019, com conclusão na
mesma data (fls. 214).
É o Relatório.
Conheço do recurso porque tempestivo e isento de
preparo.
Busca o autor indenização por danos morais sofridos
pela recusa injustificada da ré em realizar a cirurgia de Hipofisectomia
(microcirurgia para retirada de tumores intracraniano), mesmo após a
expedição de guia de internação e já estando o paciente internado e pré-
anestesiado. Afirma que recebeu alta hospitalar, sem ter realizado o
procedimento, o qual somente ocorreu cinco meses após, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação judicial.
Entendo
que
o
autor
sofreu
dano
moral,
materializado quando da recusa injustificada no tratamento necessário à
manutenção da sua saúde, fato que não se tipifica como de
aborrecimento corriqueiro.
E isso porque a recusa indevida do tratamento
solicitado gera, inquestionavelmente, abalo psicológico, potencializando
o sofrimento da vítima que já padece, certamente, com os
desdobramentos decorrentes da própria moléstia.
Nesse sentido, entendimento recente do STJ:
“9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de
saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral,
porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já
combalido pelas condições precárias de saúde, não
constituindo, portanto mero dissabor, ínsito às situações
corrente de inadimplemento contratual” (REsp 1757938/DF,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.. em 05.02.2019)
A ofensa teve intensidade suficiente para tipificar o
dano moral indenizável, ultrapassando, por óbvio, o patamar de mero
desconforto típico da vida cotidiana.
A indenização deve, a um só tempo, recompensar a
vítima e inibir o ofensor, servindo-lhe de desestímulo a idênticas
condutas. O arbitramento do dano moral fica a critério do julgador, que
deve pautar-se pelo cuidado de não levar o ofensor à ruína e nem o
ofendido ao fácil enriquecimento.
No caso, considerando a realidade das partes
(seguradora de grande porte e "comerciante" - fls. 01) e a gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos narrados, entendo que o valor da indenização deve ser majorado
para R$10.000,00, e que atende aos parâmetros desta Câmara para casos
análogos.
A verba honorária deve ser também majorada para
20% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2°
do CPC, cujo montante remunerará condignamente o trabalho realizado
pelo patrono do autor.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para majorar o valor
da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, bem como alterar
o percentual da verba honorária devida pelas recorridas para 20% sobre
o valor da condenação.
MIGUEL BRANDI
Relator